Tribunal: TJES
Processo: 0002148-89.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002148-89.2017.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTHONY DA SILVA VICENTE
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL. QUALIFICAÇÃO DO MÉDICO PERITO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, pois teria se baseado em laudo pericial produzido por médico não especializado em neurologia. 2. Conquanto a perícia não tenha sido produzida por médico neurologista, foi assinada por profissional médico competente para tanto, que possui pós-graduação em “Perícia Médica”, especialização em medicina interna, em ginecologia e obstetrícia e em medicina do trabalho. Além disso, é médico perito do Detran-ES e do IPAJM e membro sócio-efetivo da Sociedade Brasileira de Perícia Médica e da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. 3. Nestes termos, entendo que o profissional nomeado para realizar a perícia possui qualificação suficiente para tanto, não havendo motivos para desqualificar a prova produzida nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002148-89.2017.8.08.0001

APELANTE: ANTHONY DA SILVA VICENTE

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 129/131) proferida nos autos de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT” ajuizada por Anthony da Silva Vicente em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, que julgou improcedentes os pedidos constantes da peça vestibular.

Em suas razões recursais (fls. 136/139) o Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, pois teria se baseado em laudo pericial produzido por médico não especializado.

Assim alega: “A presente ação visa o recebimento de seguro decorrente de acidente e trânsito, por invalidez permanente, face lesão corporal – traumatismo craniano encefálico (TCE), cuja extensão e natureza demandam análise por médico neurologista, especialista a área [...]”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Conforme brevemente relatado, a presente ação foi ajuizada por Anthony da Silva Vicente buscando o recebimento do seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito sofrido na data de 19/03/2016 que, segundo alega, teria lhe causado debilidade permanente – cefaléia crônica pós-traumática.

Produzida a prova pericial nos autos, o Ilmo Perito assim concluiu: “Vítima de acidente de carro, colisão com poste, trauma cranial com afundamento occiptal esquerdo e fratura do maxilar direito, operado, internado por 7 dias. Não possuindo lesão que lhe acarrete nenhuma perda funcional em caráter permanente, no ato do exame pericial. [...] Não há invalidez total ou parcial de forma permanente, no ato do exame pericial”.

O Apelante requer a declaração de nulidade da sentença, pois afirma que a mesma se baseou em laudo pericial nulo, na medida em que deveria ter sido produzido por médico especialista em neurologia.

Ocorre que não avisto nenhuma razão para afastar a conclusão da prova pericial produzida nos autos, pois, conquanto não tenha sido produzida por médico neurologista, foi assinada por profissional médico competente para tanto, que possui pós-graduação em “Perícia Médica”, especialização em medicina interna, em ginecologia e obstetrícia e em medicina do trabalho. Além disso, é médico perito do Detran-ES e do IPAJM e membro sócio-efetivo da Sociedade Brasileira de Perícia Médica e da Associação Nacional de Medicina do Trabalho.

Nestes termos, entendo que o profissional nomeado para realizar a perícia possui qualificação suficiente para tanto, não havendo motivos para desqualificar a prova produzida nos autos.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUXÍLIO DOENÇA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUALIFICAÇÃO DO PERITO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO RECURSO DESPROVIDO. 1 - O artigo 59 da lei 8.213/91 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 2 - Sendo necessária para a concessão dos benefícios pretendidos a verificação de lesão decorrente do labor que acarrete incapacidade para o trabalho, não faz o apelante jus ao benefício, vez que a prova pericial produzida em Juízo refutou a alegada incapacidade. 3- A prova pericial foi conclusiva, não havendo qualquer nulidade no laudo, ou mesmo contradição, sendo coerentes as conclusões alcançadas pelo expert. 4 - O profissional possui a qualificação técnica necessária, sendo especializado em medicina do trabalho, o que afasta a pretensa nulidade do laudo. [...]. 5 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada, de forma fundamentada, a suficiência do laudo pericial produzido, levando-se em consideração, também, que as provas são destinadas ao magistrado para a formação de seu convencimento, cabendo somente a ele analisar a necessidade de realização de nova prova. 6 Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160010821, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.